Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721575-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA II D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível que, nos autos da Ação de Cobrança no 0737648-37.2019.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante em face da sentença que decretou a sua revelia e julgou procedentes os pedidos iniciais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do recurso por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2020 18:39:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador